Tribunal: STF
Processo: RE 1277573
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL.  D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E FISCAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. APURAÇÃO DO ITEM "MARGEM DE VALOR AGREGADO" INTEGRANTE DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. CRITÉRIO PARA APURAÇÃO. ESCOLHA DO ENTE TRIBUTANTE. PESQUISAS DE MERCADO. LEI COMPLEMENTAR N° 87/96 E LEI ESTADUAL N° 8820/89 A AMPARAR A FORMA DE ATUAÇÃO DO ESTADO. NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE, A COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR SOMENTE É ADMITIDA QUANDO NÃO REALIZADO O FATO GERADOR PRESUMIDO, DESIMPORTANDO O FATO DE TER SIDO O TRIBUTO PAGO A MAIOR OU A MENOR PELO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. ORIENTAÇÃO DO STF (ADIN N. 1.851/AL). APELO DESPROVIDO” (fl. 92, e-doc. 80). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega que, “no Rio Grande do Sul, a margem de valor agregado, um dos componentes da base de cálculo do ICMS na substituição tributária, foi fixada apenas para as operações com as mercadorias relacionadas nos itens II a IV e VI da Seção II do Apêndice II à Lei Estadual n.o 8.820/89, a saber, bolos, cucas, massa para sorvete, sorvetes, pico/és, pães e piscina de fibra de vidro (fls. 1947). As operações de venda a varejo de combustíveis e lubrificantes não foram contempladas pelas regras de fixação da margem de valor agregado. 
    Todavia, o Tribunal a quo, para rejeitar esse argumento da recorrente, aplicou, em método de interpretação extensiva, o supra reproduzido artigo 35 da Lei Estadual no 8.820/89, isto é, julgou esta norma válida e, por isso, aplicável em detrimento das disposições contrárias contidas na Lei Complementar no 87/96. 
    Ao decidir desse modo, o Tribunal a quo, por vias transversas, considerou válida norma de lei estadual que desde sempre foi questionada, pela recorrente, diante da determinação clara e expressa da Lei Complementar no 87/96, que é a de que as leis dos Estados, e do Distrito Federal, devem estabelecer, em regras jurídicas próprias, a forma de se calcular o valor agregado que compõe a base de cálculo para incidência e cobrança do ICMS nas operações de vendas de combustíveis aos consumidores finais” (fl. 171, e-doc. 80).
    Assevera que “o Tribunal a quo também considerou válida a Lei Estadual n. 8.820/89 no que toca a necessária previsão, em lei, das mercadorias que se submetem à substituição tributária, consoante determinado pela Lei Complementar no 87/96. 
    Com efeito, nos termos do § 2º do art. 6º da Lei Complementar n. 87/96, os Estados podem escolher, livremente, quais bens e mercadorias desejam sujeitar à substituição tributária no recolhimento do ICMS. Contudo, devem fazê-lo por meio de Lei. 
    Ora, apenas em julho de 2007, com a Lei Estadual n. 12.741, os combustíveis vieram a ser incluídos entre as mercadorias tributadas pela sistemática da substituição tributária. Somente então, a Seção II do Apêndice II da Lei n. 8.820/89, no seu item LI, relacionou o "Petróleo e seus derivados" 
    Conclui-se, pois, que, pelo menos no se refere às operações anteriores à entrada em vigor da Lei n. 12.741, em 06.07.2007, não havia amparo legal para a exigência de ICMS por substituição tributária para as mercadorias comercializadas pela recorrente. 
    Nestes termos, o recurso extraordinário também há que ser provido, eis que, cotejando-se as disposições contidas na Lei Estadual n. 8.820/89 com o disposto no parágrafo 2º do artigo 6º da Lei Complementar n. 87/96, conclui-se pela invalidade da mencionada norma Estadual ” (fls. 172-173, e-doc. 80).
    Pede, “diante da plena subsunção do presente recurso ao disposto na alínea "d", inciso III, do art. 102, da Constituição Federal, requer-se, preliminarmente, seja declarado nulo o acórdão do Tribunal a quo, nos termos do exposto no item II.I supra; no mérito, o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja: a) declarada a invalidade da Lei Estadual no 8.820/89, face as disposições contidas na Lei Complementar no 87/96, notadamente no que toca a inexistência de relação jurídico -tributária que obrigue a recorrente a sujeitar-se ao pagamento do ICMS pelo regime da substituição tributária, nas operações de combustíveis e lubrificantes que realiza dentro do Estado do Rio Grande do Sul, até que lei estadual venha fixar critérios precisos de determinação da margem de valor agregado de que trata o art. 80, §4º, da Lei Complementar n. 87/96; b) declarada a invalidade da Lei Estadual n. 8.820/89, face ao contido na Lei Complementar no 87/96, no que tange a ausência de previsão, antes de 05.05.07, dos combustíveis e lubrificantes no rol de mercadorias submetidas à substituição tributária no Estado do Rio Grande do Sul, com o decorrente e indispensável provimento da ação proposta, conforme pedido da inicial postulatória” (fl. 173, e-doc. 80).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Incabível o recurso extraordinário pela al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República. A análise do recurso extraordinário interposto com base nesse dispositivo depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 132.755, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Ministro Marco Aurélio esclareceu:
    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25.2.2010).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora